Tribunal: TJBA
Processo: 8035281-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035281-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO NUNES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais de cartão de crédito consignado realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao dobro do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável) em benefício previdenciário, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada nos autos, mediante contrato acompanhado de termo de consentimento, documento de identificação e biometria facial do contratante, afastando alegações de indução ou vício de consentimento.

4 - A utilização efetiva do cartão pelo autor para realização de compras em estabelecimentos comerciais diversos, conforme faturas acostadas aos autos, demonstra o conhecimento da natureza do produto contratado, descaracterizando violação ao dever de informação por parte da instituição bancária.

5 - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a realização de saques e utilização do cartão de crédito para compras afasta a tese de desconhecimento da natureza do crédito contraído, reconhecendo a validade e regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8035281-26.2024.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S.A.

e agravado,
CARLOS ANTONIO NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.